Tribunal: TJMT
Processo: 0003748-68.2017.8.11.0032
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003748-68.2017.8.11.0032
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cheque, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[RONALDO ELIAS QUEIROZ - CPF: 209.515.901-20 (EMBARGANTE), JULIO SILO DA CONCEICAO FILHO - CPF: 171.801.121-00 (ADVOGADO), VALENTINO CARMO DA SILVA - CPF: 156.128.641-91 (EMBARGADO), LEONARDO DE MESQUITA VERGANI - CPF: 830.909.671-20 (ADVOGADO), PAULO AURELIANO DA SILVA - CPF: 926.108.461-34 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO FACCHIN ROCHA - CPF: 014.103.381-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

II - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

III - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

IV - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

V - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recursos de embargos de declaração interposto por RONALDO ELIAS QUEIROZ em face de acórdão proferido em sede de apelação de n. 0003748-68.2017.8.11.0032 aviado na “AÇÃO MONITÓRIA” onde litiga com VALENTINO CARMO DA SILVA perante a Vara Única de Rosário Oeste – MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 79559462 o colegiado por unanimidade, proveu o recurso.

Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID. 80675492 que o r. acórdão foi omisso quanto as razões recursais pelo Apelado, no sentido de que a prova escrita apresentada pelo Apelado é apto a instruir a ação monitória mesmo não contendo assinatura do devedor; requer seja conhecido e provido o presente Embargos de Declaração, manifestando-se explicitamente este Tribunal acerca das matérias ora levantadas, afastando assim a omissão apontada para negar provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pelos Apelantes, mantendo a sentença do Juízo a quo em todos os seus termos, e mais, prequestionando-se os temas apontados. b) Requer também seja revisto a decisão que concedeu justiça gratuita aos Apelantes, haja vista tratar de grande produtores rurais que movimentam valores vultosos em Instituições Bancárias, conforme foi devidamente provado na peça de Contrarrazões ao Recurso de Apelação e por outro lado, os Apelantes não fizeram prova alguma.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Senão:

“(...)

Egrégia Câmara.

Este recurso possui nuances interessantes que merecem uma análise dentro de todos os seus aspectos, inclusive com posicionamento tomado de ofício pelo julgador, em face de autorização legal a respeito da questão, não se falando em violação do principio da não surpresa catalogado no art. 10 do Código de Processo Civil e sim consequência lógica da aplicação da lei ao fato e em consonância com previsão formal prevista no ordenamento processual civil.

Primeiramente, analisando a questão da deserção, o caso deve ser visto através da Justiça Gratuita, nos moldes do prescrito na Lei 1.060/50 c/c § 3o, do art. 98 do CPC e, desta forma, desde já, para que se produzam seus jurídicos e legais efeitos, a defiro. De qualquer forma, mesmo indeferido, não seria questão de deserção já que indispensável concessão de prazo razoável para que os custos recursais sejam pagos, ficando aqui o registro.

Prosseguindo. Vislumbra-se, no caso em apreço, que os cheques que deram origem a presente ação monitória, pertencem à conta conjunta de PAULO AURELIANO DA SILVA e VALENTINO CARMO DA SILVA e os aludidos documentos foram assinados por SONIA O. NOGUEIRA, pessoa totalmente estranha em relação aos citados instrumentos que sequer foram apresentados junto ao BRADESCO S/A.

Consta dos embargos interpostos por VALENTINO CARMO DA SILVA, quer na contestação apresentada (ID-630087977), reprisado em grau recursal, que a ação monitória deveria ser proposta contra a emitente do cheque, ou seja, SONIA O. NOGUEIRA. De igual sorte, manifestou o outro embargante PAULO AURELIANO DA SILVA (ID-63087980).

Verifica-se que, em impugnando os embargos o credor nada alude sobre tal situação relevante e pertinente e, de consequência, anuiu aos aspectos tratados pelos dois embargantes de que, efetivamente os citados cheques foram assinados por pessoa estranha. Citou para albergar sua pretensão no tema 564 do STJ – ‘Em ação monitória fundada em cheque prescrito, é dispensável a menção do negócio jurídico subjacente à emissão da cártula’. (Súmula 531 do STJ).

Deve ser visto, ainda, que, em nenhum momento o suposto credor faz consideração o porquê aquele cheque, pertencente à conta corrente dos requeridos foi assinado por terceira pessoa.

Em prosseguimento, temos que a sentença de primeiro grau, fazendo suas razões de decidir, abraçou a tese trazida pelo credor impugnando, dispensou a produção de quaisquer provas e julgou antecipadamente a lide, consignou como título executivo judicial em desfavor dos requeridos pelo montante trazido na inicial, além da regra da sucumbência.

Não restam dúvidas que os cheques pertence à conta corrente conjunta dos requeridos. Mas, induvidoso também é que estes não assinaram os respectivos cheques. Já o credor, não faz alusão a qualquer aspecto do porque esta situação estranha, e é incomum que uma terceira assine cheques de um talão que não lhe pertence.

Nos termos do art. 700 do Código de Processo Civil a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita, sem eficácia de titulo executivo, ter o direito de exigir do devedor capaz: (I) – pagamento de quantia em dinheiro. (que é o caso).

Primeiro aspecto a ser observado é que não existe solidariedade entre os titulares de uma conta bancária conjunta, no tocante ao pagamento do cheque por um deles imitido, o que por si só já deve ser visto como apócrifa a assinatura de SONIA para levar o processo monitório contra o apelante VALENTINO. Quem a mesma representou naquele ato. VALENTINO ou PAULO?

Por tal viés, a responsabilidade é todo e tão somente do correntista que assinou o cheque. A solidariedade diz respeito tão somente nas obrigações dos correntistas de uma conta conjunta perante a instituição financeira. Se não assinou o documento, não tendo sido apresentado para cobrança junto à instituição financeira e se o fosse, seria devolvido por ASSINATURA DO CORRENTISTA NÃO CONFERIR é uma situação que não pode, por outro lado, deixar de registrar.

E, não se pode perder de vista que o cheque é um documento de crédito que representa valores, sendo regido pela Lei 7.357/85 e forma três posições jurídicas: o sacador, o sacado e o tomador. O sacador é o elemento que emite o cheque e, no caso em apreço, não foi VALENTINO ou PAULO e sim uma terceira pessoa SONIA. O credor o autor da ação monitória e o sacado a instituição financeira, sendo dispensável esta situação porque tais cheques sequer foram apresentados ao banco sacado.

A Lei no. 7.357/85 (Lei do cheque) define um rol de requisitos caracterizadores para que o cheque seja reconhecido como um título de crédito, necessário se faz que esteja revestido dos requisitos dispostos nos seus arts. 1o e 2o, ‘in verbis’:

‘Art. 1o O cheque contêm:

I – a denominação ‘’cheque’’ inscrita no contexto do título e expressa na língua em que este é redigido;

II – a ordem incondicional de pagar quantia determinada;

III – o nome do banco ou da instituição financeira que deve pagar (sacado);

IV – a indicação do lugar de pagamento;

V – a indicação da data e do lugar de emissão;

VI – a assinatura do emitente (sacador), ou de seu mandatário com poderes especiais.

Parágrafo único – A assinatura do emitente ou a de seu mandatário com poderes especiais pode ser constituída, na forma de legislação específica, por chancela mecânica ou processo equivalente.

Art. 2o O título, a que falte qualquer dos requisitos enumerados no artigo precedente não vale como cheque, salvo nos casos determinados a seguir:

I – na falta de indicação especial, é considerado lugar de pagamento o lugar designado junto ao nome do sacado; se designados vários lugares, o cheque é pagável no primeiro deles; não existindo qualquer indicação, o cheque é pagável no lugar de sua emissão;

II – não indicado o lugar de emissão, considera-se emitido o cheque no lugar indicado junto ao nome do emitente’.

Portanto, não ostentando os cheques em apreço a assinatura do seu emitente ou de seu procurador, com poderes especiais, conforme o prescrito no inciso V, do artigo 1o, da Lei 7.357/85, como bem disciplina o seu artigo 2o, não vale como cheque, apto para cobrança por execução ou mesmo para o exercício da ação monitória. Neste contexto, inexistindo qualquer prova de que SONIA representava o apelante, não reside como o apelante residir no polo passivo desta ação monitória. E, por outro lado, a prova escrita deve ser vista tão somente em relação a terceira pessoa (SÕNIA) que assinou, de forma indevida, um cheque que não lhe pertencia e que não tinha procuração para representar os emitentes PAULO e VALENTINO.

Assim, a prova escrita para embasar a ação monitória diz respeito tão somente ao CREDOR e a pessoa que assinou o cheque, isto é, SONIA NOGUEIRA. Não se pode olvidar que a MONITÓRIA, em relação à legitimidade passiva, segue a mesma situação quando a questão deve ser vista em sede de processo de execução.

Não se pode, por outro aspecto, descurar que a prova escrita, já que os cheques não preenchem os requisitos ditados pela Lei 7.357/85, é aquela destituída de força de executividade. Sendo assim, revela-se juridicamente inidôneo, para utilização da ação monitória, no caso em apreço, dirigir contra os clientes daquela instituição financeira, sobretudo porque sequer os cheques foram apresentados para cobrança e sim e tão somente contra a pessoa que imitiu o cheque, valendo este como indícios de provas em relação e tão somente SONIA NOGUEIRA. A questão deve ser vista em face do documento e na dicção do art. 700 do CPC, relacionamento tão somente entre quem assinou aquele cheque e o autor.

Deve ser visto, ainda mais para reforçar este entendimento é que, se o cheque fosse apresentado pelo autor junto à instituição financeira, seria devolvido pela alínea 22 – DIVERGÊNCIA DE ASSINATURA e, portanto, o apelante VALENTINO CARMO DA SILVA, por este motivo, também é parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação monitória, equivocadamente proposta contra sua pessoa, aspecto que não foi identificado na sentença e, desta forma, deve ser atendido o reclamo recursal.

Prosseguindo. E, embora não resida nos autos recurso de PAULO AURELIANO DA SILVA, com a inequívoca ilegitimidade do litisconsorte VALENTINO, esta decisão, de soslaio o atinge. De todo sabido que, em se tratando de direitos comuns, que é o caso em comento, havendo solidariedade passiva aferida no pedido, o recurso interposto por um devedor, se conhecido e provido, aproveitará os outros, quando as suas defesas foram comuns. No caso, quando das contestações apresentadas individualmente, ambos trilharam o mesmo caminho, alegaram que não assinaram o cheque, pediram suas exclusões da lide e, de consequência, quando o bastante para ser retirado do polo passivo o outro requerido embora este não tenha ingressado com recurso de apelação.

O art. 1.005 do vigente diploma processual civil, ratificando o mesmo posicionamento do art. 509 do revogado diploma processual civil, previu, de forma expressa e que não deixa margem de dúvida a respeito de seu texto, a aplicação do princípio de comunhão de recursos na hipótese de solidariedade passiva, quando houver no recurso interposto somente por um devedor como fundamento de defesa que aproveita a todos. Neste caso específico, portanto, em se tratando de litisconsórcio passivo simples, o provimento do recurso interposto por um, beneficiará a todos inclusive aqueles que não tenham recorrido.

‘Art. 1005 – O recurso interposto por um dos litisconsortes a todos aproveita, salvo se distintos e opostos os seus interesses.

Parágrafo único – Havendo solidariedade passiva, o recurso interposto por um devedor, aproveitará aos outros quando as defesas opostas ao credor lhes forem comuns. (CPC).’

Bem a propósito desta questão, conquanto de clareza solar a lei processual civil, emolduro esta decisão com posição consolidada a respeito pelo colendo Superior Tribunal de Justiça.

‘O recurso, em regra, produz efeito somente para o litisconsorte que recorre. Apenas na hipótese de litisconsorte unitário, ou seja, nas palavras de JOSE CARLOS MOREIRA BARBOSA ‘quanto o julgamento haja de ter, forçosamente, igual teor para todos os litisconsortes’, mostra-se razoável aplicável a norma de extensão da decisão, prevista no art. 509 ‘caput’ do CPC. (RMS 15534, Relator Ministro ARNALDO ESTEVES julgado em 26/04/2005 e OUTROS JULGADOS citados por NEGRÃO E OUTROS, CPC ANOTADO, 41a Edição, pag. 588). (substitua-se o art. 509 CPC/73 pelo art. 1005 do vigente).

Aliás, ainda a respeito do tema, o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais foi além e passou a admitir que, nestes casos, independe inclusive de manifestação do Tribunal, operando-se ‘ex-vi-legis’. Confira-se a seguinte ementa.

‘EMENTA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO ORDINÁIA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS – DECISÃO REFORMADA – EFEITO ESPANSIVO SUBJETIVO – ART. 1005, DO CPC – DECLARAÇÃO EXPRESSA – DESNECESSIDADE – OMISSÃO – INEXISTENCIAS: (1)-Nos termos do artigo 1.022 do CPC/15, rejeitam-se Embargos de Declaração quando revelando o propósito de rediscutir a matéria, sem demonstração da existência de omissão, obscuridade ou contradição do acórdão. (2)-De acordo com o disposto no art. 1005 do CPC/15, o recurso interposto por um dos litisconsortes a todos aproveita, salvo se distintos e opostos seus interesses. (3)-A extensão dos efeitos em relação aos demais litisconsortes decorre diretamente da norma contida no art. 1004, do CPC/15 e independe de manifestação do órgão colegiado’. (Embargos de Declaração n. 10223180152298002-MG, publicado no DJ em data de 28/02/2020)’.

Derradeiramente, no caso em apreço, deve ser visto que ninguém está obrigado a fazer ou de deixar de fazer senão em virtude de lei e não reside nenhum dispositivo legal a albergar a pretensão do autor que, recebendo um cheque naquelas condições, não teve o cuidado de conferir sua legalidade e, desta forma, paga-se pela sua omissão. Esta decisão não lhe fecha as portas para prosseguir com o seu direito, caso não prescrito este, em relação à eminente do cheque (SONIA), não podendo, ante manifesta ilegitimidade do apelante, expandindo esta decisão a outro litisconsorte por força do art. 1005 do CPC, motivos suficientes para dar procedência em todos os aspecto ao recurso de apelação aviado.

CONCLUSÃO – Forte nos argumentos acima conheço do recurso interposto por VALENTINO CARMO DA SILVA para, excluí-lo da ação monitória que lhe foi proposta por RONALDO ELIAS DE QUEIROZ, extinguindo o feito, em relação a este, sem apreciação do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI do Código de Processo Civil. E, na forma do artigo 1005 do mesmo comando processual civil, concedo efeito expansivo para, de igual forma, reconhecer que o co-requerido PAULO AURELIANO DA SILVA, nos mesmos moldes, por ser igualmente parte ilegítima, afastá-lo da lide monitória que equivocadamente foi lançado contra ambos. Por consequência, inverto o ônus da sucumbência.

É como voto.”

A ação monitória é o instrumento processual apto a quem, com prova através de documento escrito, receber quantia líquida e certa em documento desprovido de força executiva, cheque prescrito ou de entrega de coisa prevista em contrato.

Não reside solidariedade em relação a terceiros os titulares da conta junto à instituição financeira e, desta forma, somente responde aquele que assinou a cártula.

Não tendo o cheque sido assinado pelo cliente e sim por terceira pessoa estranha, a rigor do art. 1o, inciso VI c/c art. 2o da Lei do Cheque (Lei 7.357/85), o cheque é nulo e, se apresentado à instituição financeira seria devolvido pela alínea 22 – assinatura não confere, não produzindo, por força legal, os seus jurídicos efeitos.

Comprovado que o cheque não foi assinado pelo apelante e nem este ofertou instrumento de procuração para a parte que o assinou representá-lo perante a instituição financeira, somando ao fato de sequer o credor procedeu à apresentação da cártula ao banco sacado, deve ser considerado parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação monitória, devendo, em relação a este, por força do art. 485, inciso VI do CPC, o feito ser extinto sem julgamento do seu mérito.

Cártula nula por força de lei, para fins de cobrança tão somente entre os envolvidos naquela relação de negócios, ou seja, o portador do cheque (credor) e a pessoa que assinou indevidamente o cheque pertencente a terceiros. Em ação distinta poderá fazê-lo.

Como se trata de conta conjunta, malgrado apenas uma parte ter apresentado recurso de apelação, contudo, ambos se defenderam em contestações distintas apresentadas em primeiro grau de jurisdição, quando o julgamento haja de ter, forçosamente, igual teor para todos os litisconsortes, mostra-se razoável aplicável a norma de extensão da decisão, prevista no art. 1005 do CPC, concedendo o efeito expansivo para, no mesmo sentido, retirar do polo passivo aquele que não recorreu da sentença.

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2o, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Alerta-se que a tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3o do CPC.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2021